Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. CLÍNICA MÉDICA. SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. FORMA SOCIETÁRIA. IRRELEVANTE. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. APLICAÇÃO.
1 – Mandado de Segurança. O mandado de segurança. Direito líquido e certo. Prova pré-constituída. A solicitação de inscrição na forma de sociedade uniprofissional formulada pela impetrante no âmbito administrativo, acompanhada de resposta negativa por parte da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, consubstancia prova pré-constituída a justificar o pleito e a apreciação do mérito do mandado de segurança.
2 – Regime diferenciado do ISS. Normas gerais. O DL no 406/68 permanece vigente mesmo após a edição da LC no 116/03, em virtude de ter sido recepcionado pela CF/88 (STF - RE: 940769 RS, Relator: EDSON FACHIN), assegura o cálculo do imposto mediante alíquotas fixas ou variáveis, na forma do art. 9o, §3o: “Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho”. No caso de serviços médicos prestados por sociedades, estas ficam “sujeitas ao imposto na forma do § 1°, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável” (art. 9o, §1o)
3 – Tributação fixa do ISS. Legislação distrital. O Distrito Federal, ao regulamentar a cobrança do ISS na alçada do Município, editou o Decreto no 25.508/05, cujo artigo 64 enuncia expressamente a sujeição das sociedades uniprofissionais ao regime diferenciado de tributação fixa.
4 – Direito líquido e certo. Aferida a prestação de serviço especializado por médicos do quadro societário, desenvolvido em caráter personalíssimo, com a assunção integral e exclusiva da responsabilidade e sem intuito empresarial, é de cabível o regime tributário diferenciado, com a adoção de alíquota fixa incidente sobre a base de cálculo do ISS, em harmonia com o artigo 9°, § 3°, do Decreto-Lei n° 406/1968 c/c art. 64 do Decreto no 25.508/05, independentemente da espécie societária constante do registro da pessoa jurídica.
5 – Apelação conhecida e desprovida.
td